Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em virtude da inadequação da via eleita, não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, que servem tão somente como instrumento de resistência à pretensão do recorrente, devendo tal pedido ser postulado perante o juízo de origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância e, em últimas consequências, de violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo art. 100, do CPC.
2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção
3. Recurso não provido. Decisão mantida.